Tribunal: TJPA
Processo: 0000081-12.2020.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000081-12.2020.8.14.0121

APELANTE: FRANCISCO ALMEIDA DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. TESE RECHAÇADA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. MAL INJUSTO. GRAVE TEMOR CAUSADO À OFENDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O delito de ameaça configura espécie de crime contra a liberdade individual, sendo a manifestação idônea da intenção de causar a alguém um mal. A conduta deve ser capaz de intimidar, devendo o mal anunciado ser injusto e grave. Por outro lado, tratando-se de crime de execução livre, pode ser praticado mediante palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico.

2. Tem-se que o conjunto probatório se mostra apto a condenar o acusado pela prática do crime de ameaça, pois há nos autos, relatos sólidos e coesos acerca da ameaças empreendidas pelo recorrente, por diversas vezes, que, de fato, surtiram efeito atemorizante à ofendida, bem como acentuado constrangimento e intimidação.

3. Conforme consta, o apelante chegou ao ponto de ir à porta da escola da ofendida, seu local de trabalho, e ter pedido a um menor para entrega-lhe uma carta escrita, com evidente intuito de atemorizá-la, perturbando-lhe a tranquilidade. Relata a ofendida, ainda, a ofendida que, em outra situação, a importunou ao sair da igreja que frequentava.

4. O temor da vítima restou evidenciado, tanto que necessitou recorrer à ajuda das autoridades policial e judicial para fazer cessar a conduta do acusado, pois se sentia sob intensa ameaça psicológica, bem como receava por sua integridade física, diante da possessividade da conduta do apelante, que afirmava que ela não poderia se envolver ou se aproximar de outras pessoas e que a tratava como se ela a ele pertencesse.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de treze a vinte e dois de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

FRANCISCO ALMEIDA DE SOUSA
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará/PA (ID 8967387), que o condenou, como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no art. 147, c/c art. 61, inciso II, alínea ‘f’, ambos do Código Penal Brasileiro, c/c a Lei n.º 11.340/2006, à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo suspensa a execução da pena privativa de liberdade pelo período de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77, do Códex Penal, mediante o cumprimento de condições discriminadas no
decisum
objurgado.

Narra a
exordial acusatória
(ID 8967371) que em dias e horas não especificados o recorrente em comento praticou o crime de ameaça em face da sua ex-companheira, a vítima Denise Maria da Costa Sousa. Consta que ambos mantiveram relacionamento conjugal por aproximadamente 20 (vinte) anos e que, embora transcorridos 04 (quatro) anos da separação do casal, o apelante, não conformado com o término, empreende ameaças, importunação e intimidação à vítima, mediante o envio de cartas escritas à mão. Que o acusado, inclusive, chegou ao ponto de dirigir-se à escola onde a vítima trabalha e pedir a um menor que lhe entregasse tais cartas.

Em
razões recursais
(ID 8967391), pleiteia a defesa a reforma do édito condenatório, com a consequente absolvição do apelante por insuficiência de provas, na medida em que calcado o édito repressivo, exclusivamente, na palavra isolada da vítima, não referendada por qualquer outro elemento de convicção, como as supostas cartas com conteúdo ameaçador escritas pelo réu.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 8967392), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, por entender que a decisão objurgada se baseou em sólidas provas acerca da ocorrência e autoria do crime imputado ao réu.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, opina pelo
conhecimento e improvimento
da apelação.

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção – art. 610 do CPPB).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do pleito absolutório. Insuficiência de provas:

Reside o pleito defensivo na pretensa reforma do édito condenatório, com a consequente absolvição do apelante por insuficiência de provas, na medida em que calcado o édito repressivo, exclusivamente, na palavra isolada da vítima, não referendada por qualquer outro elemento de convicção, como as supostas cartas com conteúdo ameaçador escritas pelo réu.

Improcedente a irresignação defensiva.

Ab initio
, cumpre ressaltar que tanto a
materialidade

quanto a autoria delitiva
mostram-se indenes de dúvidas, lastreadas na narrativa lógica e coesa dos fatos apresentada pela ofendida, cujas declarações não se encontram isoladas nos autos, como pretende fazer crer a defesa, mas se mostram em perfeita consonância com
demais elementos de prova contidos no processo, cite-se as cópias das cartas assinadas pelo recorrente e endereçadas à vítima (ID 8967368, pág. 02- 04, ID 8967369, pág. 01- 03)

É bem verdade que o apelante
Francisco Almeida de Sousa
,
ao exercer sua autodefesa em juízo, nega a acusação que lhe é imputada, sob a tese de que não perpetrou ameaças à vítima, pois as cartas enviadas continham conteúdo de amor e poesia. Afirma que a vítima era sua esposa diante de Deus. Acrescenta que descumpriu medidas protetivas.

Entretanto, a rechaçar tal versão, em seu
depoimento em juízo
, a vítima
Denise Maria da Costa Sousa
assevera que permaneceu casada com o apelante por aproximadamente 19 (dezenove) anos; que o apelante não se conformava com o término do relacionamento; que certa ocasião o apelante compareceu na escola que leciona e pediu para um aluno lhe entregar uma carta; que em outra situação estava saindo da igreja e um senhor lhe abordou e entregou outra carta; que o teor das cartas era de que ele era seu marido e ela deveria honrá-lo, além de que era sua esposa diante de Deus; que sentia medo porque o apelante afirmava que ela não deveria se envolver ou se aproximar de outras pessoas; que se sentia ameaçada pelo teor possessivo exarado pelo apelante, a tratando como se pertencesse a ele; que entendia as cartas como ameaça psicológica; que o apelante foi preso por descumprir medidas protetivas; que o envio das cartas foi após sair da prisão; que posteriormente o apelante enviou carta com teor semelhante ao filho.

É importante salientar que em delitos como este a palavra da vítima tem especial relevância para o deslinde do feito, uma vez que dificilmente eles são presenciados por mais pessoas, de modo que a ausência de testemunhas não impede o juízo condenatório. Não é este, porém, o caso dos autos, donde se extrai que a palavra da vítima restou sobejamente confirmada pela evidência material do ilícito.

Extrai-se das cartas mencionadas que o réu refere-se à vítima como sua esposa perante às leis de Deus; demonstra, inclusive, evidente insatisfação com o término do relacionamento amoroso; além disso, em diversos escritos, relata que irá à casa da vítima, em alguns momentos relatando “
Tô indo ai, não vou recuar”
!.

Dessarte, o delito de ameaça configura espécie de crime contra a liberdade individual, sendo a manifestação idônea da intenção de causar a alguém um mal. A conduta deve ser capaz de intimidar, devendo o mal anunciado ser injusto e grave. Por outro lado, tratando-se de crime de execução livre, pode ser praticado mediante palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico.

Com efeito, tenho que o conjunto probatório se mostra apto a condenar o acusado pela prática do crime de ameaça, pois há nos autos, relatos sólidos e coesos acerca da
ameaças empreendidas pelo recorrente, por diversas vezes, que, de fato, surtiram efeito atemorizante à ofendida, bem como acentuado constrangimento e intimidação.

Conforme consta, o apelante chegou ao ponto de ir à porta da escola da ofendida, seu local de trabalho, e ter pedido a um menor para entrega-lhe uma carta escrita, com evidente intuito de atemorizá-la, perturbando-lhe a tranquilidade. Relata a ofendida, ainda, a ofendida que, em outra situação, a importunou ao sair da igreja que frequentava.

O temor da vítima restou evidenciado, tanto que necessitou recorrer à ajuda das autoridades policial e judicial para fazer cessar a conduta do acusado, pois se sentia sob intensa ameaça psicológica, bem como receava por sua integridade física, diante da possessividade da conduta do apelante, que afirmava que ela não poderia se envolver ou se aproximar de outras pessoas e que a tratava como se ela a ele pertencesse.

Se a vítima se socorreu da Justiça, procurando as providências legais, é porque, de fato, não mais suportava as ameaças a que era submetida, pelo que a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.

Colho jurisprudência a esse respeito:

“PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR PRATICADA CONTRA EX ENTEADA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE APRESENTADAS NOS AUTOS. PALAVRAS DA VÍTIMA E INFORMANTE QUE PRESENCIOU O FATO. BIS IN IDEM PROVOCADO PELO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE PREVISTO NA ART. 61, II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No crime de ameaça somente se pune quando for praticado dolosamente, embora seja necessário que o sujeito, ao proferir a ameaça, esteja consciente do que esteja fazendo. Além do mais, sabe-se que em uma discussão, quando os ânimus estão alterados, é possível que as pessoas troquem ameaças sem qualquer concretude. Isto é, são palavras lançadas a esmo, como forma de desabafo ou bravata, que não correspondam à vontade de preencher o tipo penal. Por isso, para que o crime possa se configurar, também não se pode considerar uma intimidação penalmente relevante qualquer afronta comumente utilizada em contendas. Por outro lado, é indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer. 2.No presente caso, apesar do recorrente pleitear a absolvição inicial por conta da atipicidade do fato narrado, na verdade o crime encontra-se perfeitamente configurado, principalmente pelas palavras da vítima, que, tanto na fase policial como em juízo afirmou que as ameaças proferidas pelo ora recorrente causaram-lhe mal injusto e grave. Ou seja, abalou a sua tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, motivo pelo qual a vítima, temendo por sua integridade física, compareceu na DEM para registrar o ocorrido e solicitar que lhe fossem deferidas medidas protetivas de urgência. 3. Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, no caso, as provas testemunhais. 4. Não há falar em bis in idem no reconhecimento da agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, mesmo que no âmbito da Lei 11.340/2006, uma vez que, no crime de ameaça, não há a previsão da situação de violência doméstica e familiar contra a mulher como elementar ou qualificadora do delito. (TJE/PA, 2020.01486445-07, 213.164, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-22, Publicado em 2020-07-22)

Assim, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, deve ser mantida a condenação do apelante.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/06/2022